Tribunal: STF
Processo: HC 241322
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.(doc. 14)



    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo posteriormente denunciado  como incurso no art. 2º, caput, c/c art. 1º, § 1º, e art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei nº 12.850/13, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘g’, do Código Penal



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva (art. 312 CPP), aludindo à concessão de liberdade provisória a outros dois denunciados, a autorizar a aplicação do art. 580 do CPP; e, ausência de contemporaneidade da medida constritiva.



    Requer-se, ao final:



    “(i) A superação dos ditames da súmula 691 do Colendo Supremo Tribunal Federal, na medida em que o Paciente comprovou que o decreto prisional emitido contra si é flagrantemente ilegal, inclusive em fundamentação afrontosa e/ou descabida aos precedentes desta Corte ou, alternativamente, na hipótese de não superação do verbete, a concessão liminar da ordem de ofício. 



    (ii) urgente e liminarmente, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ante a flagrante ilegalidade no decreto prisional proferido pelo MM Juízo da 5ª Vara Criminal de Guarulhos, que deixou de ser analisado pela E. Ministra, Dra. Maria Thereza Rocha de Assis e Moura, ora presidente do C. STJ, seja deferido o pleito defensivo e concedida a ordem de Habeas Corpus para a imediata restauração do estado de liberdade do Paciente, uma vez que se comprovou o fato de a r. decisão que o prendeu não estar balizada nos requisitos legais doutrinários e jurisprudências da contemporaneidade, bem como haver evidente afronta a isonomia, devendo-se, no mínimo, estender os argumentos utilizados aos outros 2 (dois) denunciados para o Paciente, pois há situação objetiva idêntica, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 



    (ii) se o caso, alternativamente, o deferimento da medida liminar, com a aplicação de uma das cautelares da prisão constantes no rol de incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal, mais especificamente a prevista no inciso VI (afastamento do cargo público), plenamente suficiente na hipótese do caso, uma vez que não há qualquer elemento informativo que sugira a possibilidade de deslealdade do Paciente com a persecução penal, além de deter ocupação lícita, ter endereço fixo, o crime imputado não ser violento, e não carregar qualquer mácula quanto ao seu caráter., sendo primário e de bons antecedentes. 



    (iii) Alternativamente, a concessão de prisão domiciliar, nos termos do inciso II do artigo 318 do CPP, pois necessita de cuidados médicos essenciais, uma vez que portador de doença cardíaca grave, como se comprova no atestado do médico cardiologista (Doc. 04). 



    (iv) Após a análise do pleito liminar, seja remetido o presente Habeas Corpus para posterior julgamento na respectiva Turma de Julgamentos Criminais deste Colendo Supremo Tribunal Federal, se o caso. 



    (v) Sejam as publicações realizadas em nome do advogado signatário deste writ, sob pena de nulidade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão cautelar foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 28/31):



    O Ministério Público reporta na denúncia que FLAVIO BATISTA DE SOUZA (vulgo 'INHA') também é membro da organização criminosa dedicada à prática de crimes contra a Administração Pública, especialmente fraudes em licitações. Essa organização criminosa opera com a clara participação de funcionários públicos no exercício de suas funções. Destaca a atuação de FLÁVIO BATISTA DE SOUZA – vereador da cidade de Ferraz de Vasconcelos, com notável ingerência no Executivo municipal, com quem as empresas dos denunciados mantêm diversos contratos. Aduz que as provas colhidas atestam para a completa eleição de empresas que serão consagradas com contratos públicos – dentre aquelas do grupo criminoso, ressaltando os Pregões n° 24/2022, 40/2022 e 01/2023 que apontam a recorrente competição simulada. Ressalta, ainda que a telemática permitiu a identificação de FLÁVIO BATISTA DE SOUZA (‘INHA’), Vereador de Ferraz de Vasconcelos, o qual troca mensagens com VAGNER, apontado como líder da organização, nas quais manda que Vagner apague as mensagens enviadas que atestariam a propina paga. Ressalta. 



[...] 



Assim, da análise sumária do histórico noticiado, extrai-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva para os denunciados Flávio, Luiz Carlos e Ricardo. A situação de Gabriel e Jesus Cristian é diversa e será analisada, posteriormente. O crime imputado aos denunciados tem pena máxima cominada superior a quatro anos, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



Na espécie, o fumus comissi deliciti, por ora, revela-se pela prova da materialidade, iniciada no bojo do procedimento investigativo criminal e reafirmada pelas provas até o momento coligidas (quebra telemática, busca e apreensão, depoimentos colhidos, etc). A existência dos crimes (materialidade) é inconteste e, in casu, há fortes indicativos da participação dos envolvidos na prática delitiva (autoria). Pelos indícios colhidos em sede preliminar de investigações, a organização descrita na denúncia possui diversos contratos com o erário público, além de continuar participando de fraudes em licitações, havendo contemporaneidade da sua atuação (há contratos recentes em curso e notícia de licitações fraudadas ainda em 2023 e 2024), com os Municípios em que os denunciados são vereadores, a configurar o periculum libertatis. Pontuo que a acusação que pesa contra os denunciados é de relativa gravidade e de considerável magnitude, ensejando a necessidade de custódia cautelar para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 



Aliás, a manutenção dos citados denunciados no cargo/função pública ora exercidos é fundamento concreto de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 



Convém ressaltar que o Parquet, em sua cota de oferecimento e decretação da preventiva, mencionou que os denunciados: “Flavio, Luiz Carlos, e Ricardo são vereadores em exercício de mandato e, em tal condição, supostamente praticaram os delitos ora apurados, sendo certo que os documentos que acompanham a inicial evidenciam diversas conversas entre esses denunciados e os demais membros da organização já denunciados referente a recebimento de valores ilícitos e facilitação/direcionamento no processo de licitação, tudo a evidenciar a proximidade e constância do vínculo entre esses agentes e os demais membros. 



E, como cediço, o conceito de ordem pública não se limita à preservação de fatos criminosos, atingindo também a tutela do meio social e credibilidade da justiça. 



Ademais, a prisão cautelar constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A propósito, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, a justificar a medida pleiteada pelo órgão acusatório.”(doc. 14)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente